Tribunal: STF
Processo: HC 261007
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Romário Souza da Silva  contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.009.274/SP, assim ementado:



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado em primeiro grau pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 777 dias-multa, no mínimo legal.



    Afirma que em sede de apelação, a pena foi reduzida para 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, e 728 dias-multa, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.



    Alega a nulidade processual em razão da ilicitude da prova obtida por meio da abordagem realizada pela Guarda Civil Municipal, requerendo a absolvição por insuficiência de provas. Sustenta, ainda, que não foi aplicada a causa de diminuição referente à confissão espontânea, a qual deveria ter sido compensada com a agravante da reincidência.



    Argumenta que o fundamento para a reincidência específica foi o único utilizado para justificar a aplicação de uma fração de aumento superior a 1/6.



    Acrescenta que a defesa interpôs agravo regimental, sendo julgado pela Turma e, consequentemente, sendo negado o provimento ao recurso. 



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para a reforma do acórdão a quo, com base nos fatos e fundamentos apresentados, pedindo a absolvição do paciente ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão, compensada pela agravante da reincidência.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo trechos da fundamentação do ato coator:



    “Constata-se das informações obtidas em consulta ao site do Tribunal de Justiça estadual que o acórdão impetrado transitou em julgado em 10/10/2024, antes da impetração do presente habeas corpus.



     Assim, o presente habeas corpus é sucedâneo de revisão criminal, sendo, portanto, inadmissível. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça'' (AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022)" (AgRg no HC n. 883.060/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).



    Nesse sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” (eDOC 2, p.37).



    Verifica-se, de início, que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal transitou em julgado em 10.10.2024 (eDOC 2, p. 62). Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Nessa linha, cito, ainda, o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ARTIGO 129, § 1º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; HC nº 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017; RHC nº 152.050-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/5/2018. 2. In casu, o paciente foi sentenciado à pena de 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 1º, I e II, do Código Penal. A apelação foi provida em parte pelo Tribunal de origem que redimensionou a pena para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A revisão criminal “foi julgada parcialmente procedente, apenas para fixar o regime prisional inicialmente aberto”. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023. 7. Agravo interno DESPROVIDO”. (RHC 255261 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje. 5.6.2025).



    Ainda que superado esse grave óbice, observo que melhor sorte não socorre ao paciente.



    O art. 244 do Código de Processo Penal estabelece que a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Consta nos autos que os guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram o paciente retirando algo encoberto em um muro e, consequentemente, desconfiaram de sua conduta. Ao se aproximarem, o autor atirou um objeto no solo, o qual foi recolhido pelos guardas, e tentou fugir, sendo alcançado e submetido à revista pessoal (eDOC 2, p. 4). Trata-se, portanto, de atitude suspeita que justifica a busca pessoal



    Na abordagem, os guardas apreenderam a quantia de R$ 90,00 e aproximadamente 4,9g de crack, 21,3g cocaína e 36,6g de maconha distribuídas em porções. 



    Para melhor elucidação da controvérsia, colho dos autos os seguintes excertos:



     “Consta da denúncia que no dia 01 de dezembro de 2023, por volta das 16,00 horas, na Rua José Carlos Wolf, cidade de Indaiatuba, ROMARIO SOUZA DA SILVA trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, trinta e oito porções de “crack”, com peso aproximado de 4,9 gramas, quarenta e nove porções de cocaína, com peso aproximado de 21,3 gramas, e vinte e quatro porções de maconha, com peso aproximado de 36,6 gramas. 



    Segundo o apurado, guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado retirando algo ocultado em um muro e de imediato desconfiaram de sua conduta, eis que ao notar a aproximação policial ele dispensou algo ao solo e empreendeu fuga, mas logo foi alcançado.



     O acusado foi então submetido à revista pessoal, e em seu por os guardas municipais encontraram a quantia de R$ 90,00. Ato contínuo, eles recuperaram o objeto dispensado por ele, constatando que se trava de um saco plástico contendo porções de “crack”. 



    Em continuidade à diligência nas proximidades, com o auxílio de cães farejadores, os guardas municipais apreenderam mais porções de “crack”, além de porções de maconha e de cocaína, oportunidade em que o réu admitiu a prática do comércio ilegal de drogas, informalmente.



    Interrogado pela autoridade policial, o réu confessou a acusação, mas em Juízo ele alterou a sua versão e negou a acusação, alegando que dispensou ao solo apenas um cigarro de maconha ao notar a aproximação policial. 



    Por sua vez, os guardas municipais Luan Moyses Pereira de Mello e Cassiano Ricardo Emidio, ouvidos nas duas fases da persecução penal, deram conta de que realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado retirar algo ocultado em um muro e desconfiaram de sua conduta, eis que ele dispensou o objeto ao solo e empreendeu fuga, mas logo o alcançaram.



    A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas, de modo que não estão impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões plausíveis.” (eDOC 2, p.16-19)



    No que se refere à insurgência quanto à busca pessoal promovida pela guarda municipal, esta Suprema Corte, no julgamento do RE 608.588, rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 656/RG), fixou tese no sentido de que:



    “É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional”.



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. GUARDA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE. PRONUNCIAMENTO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para cassar acórdão recorrido. 2. No recurso excepcional, discute-se a configuração de justa causa para a busca pessoal e domiciliar e a legitimidade da ação da guarda municipal. 3. A parte agravante sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar realizada, em função da ausência de justa causa e da ilegitimidade da atuação da guarda municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial, a busca pessoal e a entrada forçada no domicílio, realizadas pela guarda municipal, consideradas as fundadas razões, estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do STF reconhece que a busca pessoal e a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial são lícitas quando amparadas por fundadas razões, devidamente justificadas, nos termos do art. 240, § 2º, e art. 244 do CPP e da decisão de repercussão geral no Tema 280 (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. É legítima a prisão, a busca pessoal e diligências para averiguação realizadas por integrantes da Guarda Municipal. 7. No caso concreto, o contexto fático delineado pelo acórdão recorrido evidencia a presença de fundadas razões para a abordagem e a busca domiciliar. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido”. (RE 1503210 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje. 7.4.2025)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA RESTABELECER A CONDENAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDA MUNICIPAL: VALIDADE. PRECEDENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 1499862 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 29.11.2024)



    Quanto ao mais, embora o paciente tenha confessado na fase inquisitorial a prática do crime de tráfico de drogas, negou-a em seu interrogatório judicial. Em seu relato, afirmou que



    “[...] na data do fato, após receber a quantia de R$90,00 (noventa reais) de seu pai, estava caminhando pelo bairro Tancredo Neves quando visualizou os guardas civis. Relatou que, como trazia consigo um cigarro de maconha, dispensou-o ao solo e tentou se evadir, visto que possui antecedentes criminais e estava em cumprimento de pena, porém foi abordado pelos agentes públicos. Contou que foi agredido com tapas no rosto pelos policiais, negando que tenha confessado, perante eles ou na Delegacia de Polícia, a prática de tráfico”. (eDOC 2, p. 25).



    Diante disso, não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tampouco em eventual compensação com a agravante da reincidência.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente